Tribunal: TJDFT
Processo: 0700397-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. VALOR DA CAUSA. REDUÇÃO. DESISTÊNCIA DE PEDIDO. ANUÊNCIA TÁCITA. RESCISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. OBRA EMBARGADA. MULTA CONTRATUAL. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO LOCADOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida na ação de conhecimento que julgou parcialmente procedente o pedido para a decretar a resolução do contrato de locação de imóvel firmado entre as partes, considerando que a obra do container foi embargada pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal. 1.1. Em seu apelo, as autoras postulam a reforma da sentença para que seja retificado o valor atribuído à causa, deduzindo o valor referente ao container. Requerem a condenação ao pagamento de indenização por perdas e danos e de multa contratual. Pedem, ainda, a majoração dos honorários advocatícios.
2. Valor da causa. 2.1. Nos termos do artigo 329, II, do CPC, o autor pode desistir da ação após a citação, desde que haja o consentimento do réu. 2.2. Considerando que a ré não se manifestou a respeito do pedido de desistência formulado, houve a anuência tácita ao pedido de desistência. 2.3. Jurisprudência: “É válida a homologação da desistência da ação requerida pelo autor, após o prazo para a resposta, na hipótese em que o réu, devidamente intimado para se manifestar a respeito do pedido de desistência formulado, deixa transcorrer in albis o prazo assinalado” (Terceira Turma. REsp 1.036.070-SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 5/6/2012).
3. A faixa de domínio é um conjunto de áreas, declarada de utilidade pública, destinadas a construção e operação da rodovia, dispositivo de acessos, postos de serviços complementares, pistas de rolamento, acostamento, canteiro central e faixas lindeiras, destinadas a acomodar os taludes de corte, aterro e elementos de drenagem, como também área de escape. 3.1. No caso em apreço, não restou demonstrada a conduta do réu a ensejar a responsabilidade civil. Esta depende de conduta, dano e nexo causal, de modo que não resta configurada a sua responsabilidade. 3.2. Conforme consta do Contrato de Locação, as autoras declararam pleno conhecimento de que o imóvel se encontra em área de expansão urbana e que está em processo de regularização para transformação em área comercial. 3.3. Além disso, mesmo que as autoras aleguem que a construção e ocupação estariam impedidas, segundo o auto de embargo, caberia à própria autora obter estudos preliminares e autorizações perante os órgãos públicos para implementação do comércio no local pretendido. 3.4. Inclusive, a autorização pode ser facilmente requerida no sítio eletrônico do DER/DF (sider.der.df.gov.br), onde as apelantes podem acompanhar a tramitação de todas as etapas do processo. O mencionado sítio eletrônico disponibiliza o registro de solicitação para uso e ocupação das faixas de domínio do DER/DF. Ademais, a Lei n. 5.795/2016, em seu artigo 5o, versa sobre a possibilidade de ocupação, utilização e exploração das faixas de domínio mediante autorização ou permissão. 3.5. Diante da previsão contratual, bem como da possibilidade de obtenção de permissão de uso da faixa de domínio em questão, não há como se imputar ao locador má-fé a ensejar aplicação de multa contratual. 3.6. Por fim, não restaram demonstrados os elementos da responsabilidade civil, qual seja, a conduta, o dano e o nexo de causalidade, nos termos do artigo 186 e 927 do Código Civil.
4. Assim, necessária a reforma da sentença somente no que tange ao valor da causa.
5. Apelo parcialmente provido.